Tribunal: TJMT
Processo: 1018882-18.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018882-18.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO LOPES - CPF: 236.596.961-53 (EMBARGANTE), JULIO FRANCO POLI - CPF: 719.117.581-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO TERTULIANO FILHO - CPF: 538.811.171-72 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), RICARDO ROSA DA SILVA - CPF: 815.753.511-53 (EMBARGADO), FERNANDA DE CARVALHO BARRETO - CPF: 018.490.351-30 (ADVOGADO), RICARDO ROSA DA SILVA - CPF: 815.753.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de existência de contradição e omissão. O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao, de um lado, afastar o cerceamento de defesa com fundamento na suficiência das provas documentais e, de outro, no mérito, considerar tais provas frágeis para comprovar a alegada propriedade. Requereu o prequestionamento explícito dos artigos 5º, inciso LV, da CF/1988, e 355, I, 369, 370 e 677 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição ou omissão no acórdão quanto à análise da suficiência das provas documentais para o julgamento antecipado e sua fragilidade para fins de comprovação da propriedade; (
ii
) determinar se é cabível o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta contradição, pois a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e a conclusão de mérito analisam aspectos distintos: a suficiência das provas para formação do convencimento judicial e a robustez do conteúdo probatório para comprovar o direito alegado.

A decisão é coerente ao reconhecer que o juiz, como destinatário da prova, pode entender desnecessária a produção de outras provas, ainda que as existentes não sejam suficientes para comprovar o direito do autor.

Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou todos os pontos relevantes, inclusive com referência expressa ao art. 355, I, do CPC, e análise dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada na decisão, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à simples manifestação de inconformismo com a decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de contradição entre a rejeição do cerceamento de defesa e a conclusão de mérito decorre da distinção entre a suficiência das provas para julgamento antecipado e sua robustez para comprovar o direito alegado.

O juiz não é obrigado a produzir ou permitir a produção de provas que considere desnecessárias, sendo legítima a adoção do julgamento antecipado da lide.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 1.022, 355, I, 369, 370 e 677.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, T6, j. 16.06.2005, DJ 29.08.2005, p. 444; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016,
DJe
25.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1018882-18.2022.8.11.0041
.

PAULO ANTONIO LOPES

X

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
PAULO ANTONIO LOPES
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelação
por el
a
apresentado
(ID
309037355
)
.

O embargante
alega, em síntese,
que o
acórdão contém contradição e omissão, pois, ao mesmo tempo em que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que as provas documentais seriam suficientes para o convencimento do julgador, no mérito, afirmou que as mesmas provas documentais eram insuficientes e possuíam fragilidades para comprovar a propriedade alegada.

Requer o prequestionamento explícito dos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e 355, inciso I, 369, 370 e 677 do Código de Processo Civil

(ID
309695390
).

A
embargad
a
apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
312446882
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante aponta suposta contradição e omissão no acórdão, alegando que este, ao mesmo tempo em que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que as provas documentais seriam suficientes para o convencimento do julgador, no mérito, afirmou que as mesmas provas documentais eram insuficientes e possuíam fragilidades para comprovar a propriedade alegada.

Após detida análise, verifico que não assiste razão ao embargante.

Não há contradição no acórdão embargado. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e a conclusão de mérito são perfeitamente compatíveis entre si, pois tratam de questões distintas.

Ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, o acórdão fundamentou que o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz considera suficientes os documentos apresentados para formação de seu convencimento, sendo o magistrado o destinatário da prova, a quem compete avaliar a necessidade de sua produção. Destacou-se, ainda, que a alegação genérica de necessidade de prova testemunhal, desacompanhada da indicação de testemunhas e do conteúdo dos depoimentos pretendidos, não configura cerceamento de defesa nem demonstra prejuízo processual.

Já na análise do mérito, o acórdão concluiu que os documentos apresentados pelo embargante - romaneios de entrada, contrato de armazenagem e declarações - carecem de força probatória robusta e apresentam fragilidades formais e materiais, como ausência de reconhecimento de firma, origem unilateral e interesse direto dos declarantes.

Não há contradição nesse raciocínio. O fato de o conjunto probatório existente ser suficiente para o juízo julgar a causa (dispensando a produção de outras provas) não significa que as provas especificamente apresentadas pelo embargante fossem robustas o suficiente para comprovar seu direito.

O magistrado, como destinatário da prova, analisou o conjunto probatório dos autos e formou seu convencimento no sentido de que a instrução processual já era suficiente para o deslinde da causa, não sendo necessária a produção de prova testemunhal. E, ao analisar o
mérito, concluiu que as provas trazidas pelo embargante não se mostraram suficientes para comprovar a propriedade alegada.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, cumpre esclarecer que o acórdão embargado abordou adequadamente as questões pertinentes ao caso, inclusive com menção expressa ao artigo 355, I, do CPC, que trata do julgamento antecipado do mérito.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, foi observado no julgamento, uma vez que o embargante teve oportunidade de apresentar suas razões e provas, não havendo cerceamento de defesa pelo simples fato de o magistrado considerar desnecessária a produção de prova testemunhal.

Os artigos 369 e 370 do CPC, que tratam do direito à produção de provas e da possibilidade de o juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, também foram observados, pois o magistrado, como destinatário da prova, avaliou a necessidade de sua produção e concluiu pela suficiência das provas documentais já constantes dos autos.

Por fim, o artigo 677 do CPC, que estabelece que nos embargos de terceiro o embargante fará prova sumária de sua posse ou propriedade, foi devidamente considerado na análise do mérito, quando se concluiu que o embargante não logrou êxito em comprovar sua posse ou propriedade sobre a soja objeto de arresto judicial.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025